Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO DE SÚMULA 297, DO CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO. FRAUDE CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do Enunciado 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.
2. Tratando-se de relação de consumo, incumbe à instituição financeira comprovar a existência e validade do empréstimo contestado pelo consumidor.
3. Havendo nos autos documentação capaz de comprovar a integridade dos serviços prestados pelo banco e a existência de renegociação de empréstimo, com vantagens para o consumidor, não é cabível o pedido de compensação por danos materiais e morais
4. Apelo não provido.